Tribunal: TJSP
Processo: 1500694-79.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Apelo defensivo visando à absolvição ou à desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, bem como, subsidiariamente, abrandamento das penas – Descabimento - Prova segura e esclarecedora quanto ao tráfico – Negativa do réu infirmada pelos seguros depoimentos dos policiais – Apelante detido em local conhecido pela traficância, depois de ser visualizado em ato

Ementa:

TRÁFICO DE DROGAS – Apelo defensivo visando à absolvição ou à desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, bem como, subsidiariamente, abrandamento das penas – Descabimento - Prova segura e esclarecedora quanto ao tráfico – Negativa do réu infirmada pelos seguros depoimentos dos policiais – Apelante detido em local conhecido pela traficância, depois de ser visualizado em ato de venda de droga – Desclassificação inviável – Condenação mantida – Dosimetria – Pena fixada com critério e acerto – Impossibilidade de aplicação do privilégio do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em razão da reincidência – Regime fechado que se impõe – Apelo defensivo improvido.